Tribunal: STF
Processo: HC 176559
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de embargos infringentes em agravo regimental em habeas corpus opostos contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2 º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019. 
    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
    3. In casu, a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal. 
    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 
    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
    6. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, observo que a decisão objurgada foi publicada no DJe de 03/04/2020 e, nos termos da certidão de trânsito em julgado, “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 14/04/2020”. Desta sorte, ressoa inequívoco que já houve o esgotamento da jurisdição perante esta Corte.
    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. “O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso). 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.112-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2017) 
    De outro lado, o recurso interposto é manifestamente incabível.
    Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de habeas corpus, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.
    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos do HC nº 113.365 ED-EI-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 6/9/2016, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Por oportuno, menciono, ainda:
    “Processual penal. Estupro e Atentado violento ao pudor. Condenação transitada em julgado. Agravo regimental em Embargos infringentes em Agravo regimental em Recurso ordinário em Habeas Corpus. Recurso intempestivo. Embargos infringentes contra acórdão de órgão fracionário do STF em sede de Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. Situação concreta em que o agravo regimental foi protocolado após a certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu os embargos infringentes. 2. A decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Hipótese de réu condenado por estupro e atentado violento ao pudor contra adolescente, por sentença condenatória transitada em julgada e revisão criminal julgada improcedente. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. Agravo regimental não conhecido.” (RHC 124.041-EI-AgR, Tribunal Pleno, Roberto Barroso, DJe de 05/06/2019)
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição 22542/2020.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente